Tribunal: TJSP
Processo: 1011854-18.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Condomínio edilício. Demanda condenatória em obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por possuidor de unidade autônoma contra condomínio edilício. Cessação do envio dos boletos de cobrança ao autor, assim como vedação à sua participação em assembleia. Autor que, na verdade, não obstante sua permanência na unidade (ao menos até a data da r. sentença,

Ementa:
Condomínio edilício. Demanda condenatória em obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por possuidor de unidade autônoma contra condomínio edilício. Cessação do envio dos boletos de cobrança ao autor, assim como vedação à sua participação em assembleia. Autor que, na verdade, não obstante sua permanência na unidade (ao menos até a data da r. sentença, situação de fato já modificada no momento presente), não é mais titular de direitos aquisitivos relativamente a ela, mercê de leilão extrajudicial realizado nos termos do art. 63 da Lei no 4.591/64, pelo inadimplemento de obrigações decorrentes da condição de compromissário comprador. Terceiros adquirentes que moveram, autonomamente, demanda de imissão na posse em face do autor, obtendo liminar e já estando, desde fevereiro de 2023, imitidos na posse da unidade. Leilão extrajudicial que, de toda forma, já determinou a desvinculação da unidade da esfera patrimonial do autor. Conduta do condomínio que se tem por regular. Impossibilidade de questionamento, a partir destes autos, da validade do leilão extrajudicial, concretizado em novembro de 2020, sem que o autor o tenha afrontado judicialmente. Irrelevância da pendência de demanda de usucapião ajuizada pelo autor, de sucesso remoto e, ademais, insuscetível, até o julgamento, de modificar a situação vigente em torno da titularidade do imóvel. Sentença de improcedência integralmente confirmada. Apelação do autor desprovida.